Tribunal: CARF
Processo: 10735.722012/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2007
VÍCIO INSANÁVEL - NECESSIDADE DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO
A Lei 9.430/96 prevê que a declaração de compensação é instrumento hábil e suficiente para a cobrança de débitos advindos da compensação. Não há, pois, necessidade e nem previsão legal para lavratura de auto de infração, não havendo que se falar em vício no processo.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
A Recorrente não é obrigada a fiscalizar a fonte pagadora acerca das retenções que devem ser efetuadas por esta fonte. Sua obrigação é possuir os documentos necessários a permitir a compensação dos tributos retidos, no caso, o informe de rendimentos. Não há, portanto, violação ao princípio da legalidade em se exigir que o contribuinte faça prova das retenções que sofreu, seja apresentando o informe seja demonstrando com documentação hábil e idônea a retenção sofrida.
BIS IN IDEM
Para que haja bis in idem é necessário que se prove que houve a retenção na fonte dos tributos que se pretende compensar. No entanto, não cabe falar em pagamento em dobro sem ter comprovado, por meios hábeis e idôneos, que sofreu as referidas retenções. Sem essa prova, é como se não tivessem ocorrido, sendo devidas, portanto, as compensações que fez com base nessas retenções.
RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DE SERVIÇOS PELO RECOLHIMENTO DOS VALORES RETIDOS
A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento dos tributos não é ilimitada. O Parecer Normativo 1/2002 prevê que quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto extingue-se, (...), e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual. Portanto, cabe ao beneficiário se certificar de que a retenção, de fato, ocorreu, exigindo o informe de rendimentos ou possuindo documentação hábil a comprovar a retenção.
DA COMPROVAÇÃO DOS VALORES RETIDOS E DO SALDO DISPONÍVEL A UTILIZAR
Para com comprovar os valores retidos, além dos informes de rendimento, deve ser consultada a DIRF - procedimento seguido pela DRJ - sendo essencial a empresa apresentar informações contábeis (Livro Diário), extratos bancários e documentos fiscais que mostrem a tributação da receita.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.722012/2012-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.997 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2007
VÍCIO INSANÁVEL - NECESSIDADE DE LAVRATURA DE AUTO DE
INFRAÇÃO
A Lei 9.430/96 prevê que a declaração de compensação é instrumento hábil e
suficiente para a cobrança de débitos advindos da compensação. Não há, pois,
necessidade e nem previsão legal para lavratura de auto de infração, não
havendo que se falar em vício no processo.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
A Recorrente não é obrigada a fiscalizar a fonte pagadora acerca das retenções
que devem ser efetuadas por esta fonte. Sua obrigação é possuir os documentos
necessários a permitir a compensação dos tributos retidos, no caso, o informe
de rendimentos. Não há, portanto, violação ao princípio da legalidade em se
exigir que o contribuinte faça prova das retenções que sofreu, seja
apresentando o informe seja demonstrando com documentação hábil e idônea a
retenção sofrida.
BIS IN IDEM
Para que haja bis in idem é necessário que se prove que houve a retenção na
fonte dos tributos que se pretende compensar. No entanto, não cabe falar em
pagamento em dobro sem ter comprovado, por meios hábeis e idôneos, que
sofreu as referidas retenções. Sem essa prova, é como se não tivessem
ocorrido, sendo devidas, portanto, as compensações que fez com base nessas
retenções.
RESPONSABILIDADE
DO
TOMADOR
DE
SERVIÇOS
PELO
RECOLHIMENTO DOS VALORES RETIDOS
A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento dos tributos
não é ilimitada. O Parecer Normativo 1/2002 prevê que “quando a incidência
na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado pelo
contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto extingue-se, (...), e, no caso de pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.” Portanto, cabe ao
beneficiário se certificar de que a retenção, de fato, ocorreu, exigindo o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.722012/2012-08
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.997 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722012/2012-08

informe de rendimentos ou possuindo documentação hábil a comprovar a
retenção.
DA COMPROVAÇÃO DOS VALORES RETIDOS E DO SALDO
DISPONÍVEL A UTILIZAR
Para com comprovar os valores retidos, além dos informes de rendimento,
deve ser consultada a DIRF - procedimento seguido pela DRJ - sendo essencial
a empresa apresentar informações contábeis (Livro Diário), extratos bancários
e documentos fiscais que mostrem a tributação da receita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)

Relatório
O Relatório do despacho decisório (efls 75) nos conta que se trata de DCOMP
onde é utilizado saldo negativo de CSLL, relativa ao 2o trimestre de 2007, no valor de R$
445.541,16.
A composição do saldo negativo é retenção na fonte de CSLL, sendo que a CSRF
confirmada remonta em R$ 484.616,35 (R$ 456.160,31 + R$ 28.456,04), não restando
confirmado o montante de R$ 14.403,45.
A Manifestação de Inconformidade (efls. 92) defende que as retenções foram
efetivadas e descontadas das respectivas notas fiscais de prestação de serviços.
Esse posicionamento do Fisco afrontaria o princípio da legalidade, pois a
legislação não vinculou o direito ao crédito somente com a confirmação dos recolhimentos dos
valores retidos pelos tomadores. Caracterizaria, outrossim, bis is idem, pois a Recorrente já teria
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.997 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722012/2012-08

feito a antecipação do tributo e agora está sendo compelida a recolher novamente tributo sobre o
mesmo fato gerador.
O Despacho Decisório seria nulo em virtude da ausência de intimação da
Recorrente para prestar informações.
O mesmo despacho decisório glosou retenções efetivadas em notas fiscais de
prestação de serviços no ano-calendário 2007, culminando com o não reconhecimento de parcela
do direito creditório pleiteado e, por conseguinte, com a não homologação de parte das
compensações realizadas e devidamente declaradas. Contudo, haveria vício insanável no
procedimento adotado pela autoridade administrativa, pois, ainda que fosse possível a realização
das glosas em questão, deveria, necessariamente, ter havido prévia lavratura de auto de infração.
Sendo confirmado o entendimento da RFB, a Recorrente que antecipou os tributos
através do desconto em nota fiscal de prestação de serviços, não poderá considerá-los como
antecipação para cálculo tributo devido no mês, verdadeiro bis in idem.
Ademais, o tomador dos serviços seria o único responsável tributário pelo
recolhimento do valor retido.
Também se esforça por provar que os valores retidos foram devidamente
comprovados. E pede conversão do julgamento em diligência.
Às efls. 247, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
rebatendo os tópicos suscitados pela Recorrente. Afasta o ofensa ao direito de defesa quando
descreve o processo administrativo relacionado à compensação, que permite defesa na fase de
manifestação de inconformidade.
Sobre os débitos terem que ser cobrados por auto de infração, cita legislação,
menciona que a Declaração de Compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
No caso da responsabilidade pela retenção, esclarece que até determinado
momento é da fonte pagadora, mas após a apuração do tributo, momento em que poderia ser
deduzido eventual valor retido, exige-se do contribuinte.
Alerta que, a falta dos respectivos comprovantes de rendimento pode ser suprida
pelas informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes Declarações de Imposto de
Renda Retido na Fonte – DIRF. Ambos seriam, em princípio, instrumentos hábeis a atestar o
pagamento do rendimento e a sua natureza, assim como as retenções de fonte efetivadas pelas
fontes pagadoras responsáveis pelo recolhimento do imposto devido.
Não foram apresentados os comprovantes de rendimento. Não há as notas fiscais,
extratos financeiros e registros contábeis para demonstrar a “efetiva” retenção do tributo pelas
fontes pagadoras. Em sua manifestação, a interessada não apresentou nenhum outro documento
capaz de comprovar a efetiva retenção, demonstrando estar inexatas as informações utilizadas
pela Autoridade Fiscal. Tais provas deveriam ser apresentadas na defesa.
O Recurso Voluntário é apresentado às efls. 277 e repete argumentos da
manifestação de inconformidade: necessidade de lavratura de auto de infração; violação ao
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.997 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722012/2012-08

principio da legalidade, que não seria a obrigatoriedade do contribuinte fiscalizar a retenção na
fonte feita pelas fontes pagadoras.
O Bis in idem, no caso específico da Recorrente, que optou pelo recolhimento
anual da CSLL, apurou saldo negativo que poderá ser descaracterizado em virtude do
inconstitucional entendimento da Impugnada, pois se as retenções não foram consideradas, a
Recorrente será compelida a recolher a diferença apurada entre os valores que foram
considerados como antecipação para cálculo do tributo.
No fim, alega o fato de a responsabilidade pela retenção ser do tomador de
serviços, além dos valores retidos serem comprovados pela contabilidade.

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O Recurso é tempestivo e dotado dos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
Trata-se de processo de compensação não homologada em virtude, especialmente,
das retenções na fonte não comprovadas. Na sua defesa, a Recorrente alega a mesma linha
argumentativa da impugnação, que foram divididas nos tópicos abaixo:
1. Necessidade de lavratura de auto de infração – vício insanável
Para a Recorrente, em virtude do art. 142 do CTN e da IN/RFB no 77/981, a RFB
deveria ter lavrado um auto de infração para lançar os valores considerados compensados
indevidamente.
No caso de compensações, contudo, valem as regras do art. 74 da Lei no 9.430/96
e INs sobre o tema. A própria Lei prevê o seguinte:
“Art. 74. (...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.”
Portanto, quando se trata de tributos compensados via declaração de
compensação, a própria declaração é o instrumento por meio do qual se formaliza a cobrança de
débitos. Não há necessidade nem previsão que substitua a declaração de compensação por auto
de infração.

1 Art. 2° (...)
§ 1° Quando da alteração dos dados informados nas declarações das pessoas físicas ou jurídicas e do ITR, ou na
DCTF, resultar apenas a redução do imposto a compensar ou a restituir ou de prejuízo fiscal, as irregularidades serão
objeto de auto de infração, sem o acréscimo de multa.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.997 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722012/2012-08

A IN citada pela Recorrente não trata de procedimento de compensação, ela trata
de alteração de dados informados em declarações que resultar em redução de imposto, cujo
lançamento se fara por auto de infração. Não se aplica ao caso, portanto.
No caso, há procedimento determinado em lei no caso de apuração de tributos
devidos em caso de compensação: a própria declaração servirá de instrumento para a cobrança.
Nenhum reparo no procedimento do Fisco.
2. Violação ao principio da legalidade
A Recorrente alega que ao não homologar a compensação realizada pela
Recorrente sob o argumento de que parte das retenções não foram confirmadas, nasce uma
obrigação, consubstanciada em fiscalizar se o tomador dos serviços cumpriu sua obrigação de
recolher os valores retidos.
A forma como a Impugnada pretende impor para deferir o direito à compensação
dos valores retidos afrontaria o princípio da legalidade. Com base no princípio da legalidade, não
se pode admitir que a Recorrente cumpra obrigações acessória (fiscalizar, antes de efetuar a
compensação, se o tomador dos serviços recolheu os valores retidos) sem previsão na lei, bem
realizar atribuição que é exclusivamente da autoridade fiscal.
As retenções sofridas na fonte deveriam ser consideradas antecipação do devido,
nos termos da Lei no 10.833/03 e IN/RFB 475/04, não havendo na legislação vinculação do
direito a dedução dos valores retidos à confirmação de que os mesmos foram recolhidos pelos
tomadores, bem como não há determinação de que a Recorrente fiscalize o recolhimento antes de
efetuar o abatimento.
Sobre o tema, a legislação sobre retenção na fonte determina que:
Decreto 3.000/99 (vigente à época dos fatos)
“Art. 941. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte, deverão fornecer à pessoa física beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, quando for o caso.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para prestação das
informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo
único). (...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente poderá
ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte
possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1odo art. 8o “
Isso significa que a fonte pagadora (o prestador do serviço) é obrigado a fornecer
o informe de rendimentos (comprovante de retenção) ao beneficiário, a fim de que este possa
compensar o imposto retido. Para compensar o imposto retido, o beneficiário deve possuir o
informe de rendimentos.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.997 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722012/2012-08

Assim sendo, o cuidado que o beneficiário dos rendimentos deve ter é exigir, do
tomador do serviço (fonte pagadora), o informe de rendimentos. O beneficiário não é obrigado a
fiscalizar a fonte pagadora para verificar se reteve o imposto na fonte, mas deve exigir dele o
informe, documento obrigatório a ser remetido anualmente aos beneficiários de rendimento.
Há uma flexibilização por parte dos órgãos fiscalizadores e julgadores que,
mesmo sem informe de rendimentos, consideram as retenções na fonte fazendo consultas aos
sistemas de DIRF da própria RFB. Durante o julgamento de casos de compensação de tributos
retidos na fonte, quando não há comprovantes de retenção, os julgadores aceitam, em
observância ao princípio da verdade material, documentos contábeis e fiscais que comprovem a
retenção.
No caso em tela, o que a DRJ queria eram documentos contábeis e fiscais, que ele
relacionou, que pudessem comprovar a retenção na fonte. Não se falou, em nenhum momento,
em qualquer ingerência na realidade tributária do prestador de serviço. Não se exigiu fiscalização
da fonte pagadora, mas que a própria Recorrente tivesse os documentos necessários a provar seu
direito, já não juntou os informes de rendimento.
Portanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade, mas em estrito
cumprimento da legislação vigente.
3. Bis in Idem
O bis in idem ocorreria porque a Recorrente já teria sido tributada quando teve a
retenção dos tributos em nota fiscal de prestação de serviços, sendo impedida de efetuar o
abatimento, inclusive determinando que efetuasse novamente o recolhimento do tributo.
No caso específico, como a Recorrente optou pelo recolhimento anual da CSLL,
apurou saldo negativo que pode ser descaracterizado, pois se as retenções não forem
consideradas, a Recorrente será compelida a recolher a diferença apurada entre os valores que
foram considerados como antecipação para cálculo do tributo.
Essa é uma questão relativa ao mérito, pois pressupõe que está se considerando a
compensação como indevida. Mas se confirmada a não homologação da compensação, o que
ocorrerá não é bis in idem, já que não comprovada as retenções, é como se não tivessem
ocorrido. Se não ocorridas, a cobrança que se faz agora representa o primeiro pagamento que se
fará dos tributos indevidamente compensados, não havendo que se falar em duplicidade do
pagamento.
A Recorrente fala de pagamento em dobro, sem ter comprovado, por meios hábeis
e idôneos, que sofreu as referidas retenções. Sem essa prova, é como se não tivessem ocorrido,
sendo devidas, portanto, as compensações que fez com base nessas retenções.
Portanto, só haveria que se falar em bis in idem se as retenções tivessem sido
efetivamente comprovadas, existindo já um crédito a favor da empresa e o Fisco querendo cobrar
novamente o mesmo valor como não compensado.
Não parece ser o que ocorreu, pelas provas juntadas aos autos, conforme
comentado anteriormente e na sequencia. Por isso, concordamos com a teoria do bis in idem e
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.997 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722012/2012-08

também somos contrários a sua ocorrência, mas, na pratica, não foi o que ocorreu no caso
concreto.
4. Responsabilidade das fontes pagadoras
“O art. 30 e seguinte da Lei 10.833/03 coloca os tomadores de serviço como
sendo os únicos responsáveis, na condição de substituto, pelo recolhimento da exação.”,
esclarece a empresa. Seria a chamada substituição tributária para frente, permitida pela CF/88,
referendada pelo STF e prevista no CTN.
Para a Recorrente, o tomador de serviços passou a ser o único sujeito passivo da
obrigação tributária, razão pela qual a exigência de confirmação de recolhimento dos valores
retidos para homologar a compensação efetivada pela Recorrente não subsistiria.
Por meio da análise das DIRFs, a autoridade fiscal teria confirmado as retenções
pelas fontes pagadoras, mas não foram confirmadas as teria encontrado.
Solicita, então, que os valores retidos sejam cobrados dos tomadores e as
compensações sejam homologadas.
De fato, a responsabilidade pela retenção na fonte é da fonte pagadora, mas há um
limite a essa responsabilidade quando se trata de utilização dos valores retidos para
compensação.
O Parecer Normativo COSIT no 1/2002 corrobora o entendimento da
responsabilidade pela retenção e recolhimento ser da fonte pagadora. Mas também determina até
que momento perdura essa responsabilidade:
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado pelo
contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto
extingue-se, (...), e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Portanto, a responsabilidade da fonte pagadora não é eterna; ela perdura até a data
em que a PJ está obrigada a apurar o tributo, no encerramento do período de apuração deste. Só
isso já enfraquece a tese e que a responsabilidade é sempre da fonte pagadora, em qualquer
momento.
Além disso, quando se trata de compensação de tributo retido na fonte, já foi
comentado neste Voto que a fonte pagadora deve fornecer comprovante de retenção e o
beneficiário deve manter tal comprovante em seu poder para poder compensar referido tributo.
Vejamos novamente:
“Art. 941. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte, deverão fornecer à pessoa física beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, quando for o caso.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para prestação das
informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo
único). (...)
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.997 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722012/2012-08

§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente poderá
ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte
possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1odo art. 8o “
Assim, por mais que o beneficiário não tenha, num primeiro momento,
responsabilidade pela retenção, ele deve exigir o informe de rendimentos para poder compensar
o tributo retido.
Ainda assim, os julgadores flexibilizam a análise e, na ausência do comprovante,
exigem provas hábeis e idôneas que comprovem a retenção, compostas por documentação
contábil e fiscal que demonstre a efetiva retenção. Foi nesse sentido que o fiscal buscou, dentre
os documentos juntados pela empresa (notas fiscais, extratos financeiros e registros contábeis)
provas da efetiva retenção. Não encontrou.
Por isso, apesar da responsabilidade primária pela retenção ser da fonte pagadora
(o prestador de serviços), essa responsabilidade dura até que o beneficiário tenha que tributar os
rendimentos correspondentes. Além disso, deve-se levar em conta a responsabilidade do
beneficiário em exigir o informe de rendimentos ou de possuir a documentação que comprove
cabalmente a retenção.
5. Comprovação do valor retido e do saldo disponível utilizado na compensação
A Recorrente junta DIPJ e DIRFs para comprovar o saldo retido na fonte (saldo
negativo apurado e compensado).
Não só isso. a Recorrente entende ter comprovado por meio de todas as notas
fiscais emitidas, as retenções sofridas, o tomador do serviço que reteve a contribuição e seu
CNPJ, fatos que comprovam cabalmente o saldo negativo aqui debatido.
A Recorrente informou, outrossim, que é possível que o tomador não tenha
informado corretamente as retenções sofridas (DIRF) ou não recolhido o valor retido, fato que
poderia ser averiguado pela RFB.
Conforme já comentado em tópicos anteriores, a prova da retenção da fonte se faz
com o informe de rendimentos. Na ausência deste, a própria DRJ explicou a Recorrente “deveria
apresentar outros registros contábeis, como os lançamentos na conta caixa, bancos ou clientes
(ativo circulante), amparado, inclusive, pelo Livro Diário — o qual deve ser autenticado na
Junta Comercial — para demonstrar exatamente os valores líquidos recebidos, permitindo
verificar assim a efetiva retenção do tributo. Eventual extrato bancário, com dados coincidentes
em datas e valores, enrobusteceria a prova, tornando a capaz e idônea para a exposição da
verdade material. Mesmo que houvesse a vinculação das notas fiscais com dados coincidentes
em datas e valores com os lançamentos contábeis em conta de receita, não haveria como ter
certeza da efetiva “retenção” do tributo. Falta a complementação dos documentos, a fim de se
comprovar o recebimento líquido dos recursos”
Os registros contábeis apresentados e checados pela DRJ só demonstrariam o
lançamento pelo valor bruto. A Autoridade Fiscal considerou as informações declaradas em
DIRF pelas fontes pagadoras e, ainda assim, não confirmou todas as retenções.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.997 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722012/2012-08

Portanto, analisada toda a documentação, inclusive a DIRF, conclui-se que a
empresa não logrou êxito em comprovar o seu crédito advindo da retenção.
Não adianta alegar responsabilidade da fonte pagadora, dizer que notas fiscais
provam a retenção, se não tiver a parte as provas de que sofreu efetivamente a retenção.
Por isso, não é possível corroborar o crédito da empresa.
DISPOSITIVO
Nesse cenário, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 289
DF CARF MF
Original